Tribunal: TJBA
Processo: 8055975-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055975-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: T. S. R. J. e outros Advogado(s):CARLOS AUGUSTO PINTO, IGOR AUGUSTO FONSECA PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA AOS ÍNDICES DA ANS. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisão Contratual ajuizada por menor representado por sua genitora, na qual foi deferida tutela de urgência para determinar o recálculo das mensalidades de plano de saúde coletivo por adesão, com limitação provisória dos reajustes aos índices autorizados pela ANS. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para limitar provisoriamente os reajustes aplicados em plano coletivo por adesão; (ii) estabelecer se os reajustes impugnados revelam, em juízo de cognição sumária, plausibilidade de abusividade apta a justificar a intervenção judicial. III . Razões de decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos do art. 5º, XXXII, da CF/1988 e da Súmula 608 do STJ, por se tratar de relação de consumo não enquadrada na exceção de autogestão. 4. Reconhece-se que, embora os planos coletivos por adesão não se submetam à fixação prévia de percentuais pela ANS, seus reajustes devem observar os princípios da boa-fé, da transparência e do equilíbrio contratual, sendo vedadas cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, conforme art. 51, IV, do CDC. 5. Exige-se da operadora a demonstração clara da base técnica e atuarial que justifique os aumentos aplicados, não sendo admissível a imposição unilateral de reajustes sem comprovação idônea dos critérios utilizados. 6. Verifica-se plausibilidade na alegação de abusividade diante do acréscimo aproximado de 94% na mensalidade em quatro anos, em contraste com o percentual acumulado de 23,85% autorizado pela ANS para planos individuais no mesmo período, evidenciando desproporcionalidade apta a autorizar a intervenção judicial em sede liminar. 7. Configura-se o perigo de dano, pois o inadimplemento pode ensejar a exclusão do beneficiário do plano de saúde, criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), cuja continuidade terapêutica depende da manutenção do vínculo assistencial, sendo inadequada a alternância de profissionais. 8. Prevalece a proteção constitucional à saúde e à vida, especialmente quando envolvida criança com deficiência, cuja vulnerabilidade impõe resposta jurisdicional célere e eficaz. 9. Reconhece-se que eventual prejuízo suportado pela operadora possui natureza meramente patrimonial e reversível, ao passo que o risco suportado pelo agravado atinge direito fundamental de maior hierarquia. IV. Dispositivo 10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 51, IV; CC, arts. 422 e 423; RN ANS nº 309/2012. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8055975-79.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e, parte Agravada, T. S. R. J. E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator